Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-45.2021.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES E MENSAGENS REITERADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE COBRANÇAS AO CELULAR DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA (ART. 373, I do CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes o pedido da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou minimamente que vem recebendo cobranças referente à Sra. Rosiley, através de mensagens e ligações em seu celular.
2. O Recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório, ao argumento de que comprovou que foram enviadas mensagens de cobranças excessivas ao seu número (065 9614-8096) através dos prints de tela anexados (Id. 150909668). Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
3. Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada
4. Da análise do feito, o que se vislumbra é que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço pela requerida, posto que a única prova apresentada - prints de tela de celular, não indicam para qual número essas mensagens foram encaminhadas e que a linha recebedora é de sua titularidade.
5. Em contrapartida, a reclamada apresentou provas da relação contratual existente com a Sra. Rosiley Nascimento de Arruda Silva (Id. 150909687) e de que as cobranças são encaminhadas ao n. 65 98403-7959 (Id. 150909688), bem como aos e-mails da titular da linha (Id. 150909689). Ademais, registrou boletim de ocorrências informando o fato do autor não ser titular da linha de telefone para o qual as mensagens estão sendo encaminhadas e, possivelmente, estar em posse desta (Id. 150909693).
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.
7. Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. A sentença que julgou improcedente o pedido da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
8. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000700-45.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADEMIR AUGUSTO DA SILVA MEIRA - CPF: 869.812.501-87 (RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023